Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-20.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Não obstante ter sido apresentada apelação adesiva (ID 16370338), não foi oportunizada à ré a apresentação de contrarrazões de apelação. Assim, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se a SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator